Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar que o plano de saúde autorize e custeie tratamento oncológico medicamentoso, sob pena de constrição de valor no Sibsjaud.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se há interesse recursal no pedido de ampliação de prazo para cumprimento da decisão liminar, (ii) se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência e (iii) se deve ser fixada caução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se o recurso não tem potencial de conferir uma situação mais vantajosa do ponto de vista prático, pois a decisão já foi cumprida, o pedido de ampliação do prazo para cumprimento da decisão não deve ser conhecido.
5. De acordo com o art. 12, II, “g”, da Lei n. 9.656/98, quando o plano de saúde incluir atendimento hospitalar, há exigência mínima de cobertura de antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares.
6. Os exames, relatórios médicos e solicitações expõem o diagnóstico da agravada (CID-10 C53 - neoplasia maligna do colo do útero) e indicam, em conjunto com outros tratamentos, o uso de “Pembrolizumabe 200 mg a cada 21 dias por 5 ciclos; após, paciente seguirá com pembrolizumabe 400 mg a cada 6 semanas durante 15 ciclos”. Conquanto a agravante invoque o uso off-label, a bula indica o uso do medicamento para tratamento de câncer do colo do útero, conforme diagnóstico da autora, o que demonstra a probabilidade do direito. O perigo de dano está igualmente presente, pois o não fornecimento do medicamento pode representar risco à saúde da parte.
7. A caução prevista no art. 300, § 1o, do CPC tem caráter facultativo e não há demonstração de elementos que recomendem a medida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.